Tribunal: TJBA
Processo: 0000241-84.2012.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000241-84.2012.8.05.0180 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE AILTON AZEVEDO DE JESUS e outros (2) Advogado(s): MARCELO SILVA GUIMARAES APELADO: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA Advogado(s):FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, JOSE RICARDO SOUZA PAIM ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por JOSÉ AILTON AZEVEDO DE JESUS, NORLANDIA RIOS DOS SANTOS SILVA e DILMA CÉLIA DA SILVA SOUZA contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Capela do Alto Alegre, que julgou improcedente o pedido de reintegração aos cargos de agentes comunitários de saúde e de endemias, por ausência de comprovação de processo seletivo público que legitimasse a permanência nos referidos cargos. Os apelantes alegam que exerceram as funções por mais de 11 anos, tendo sido afastados sem processo administrativo, e que ingressaram nos cargos mediante seleção promovida pela DIRES, supostamente comprovada por documentos anexados. Requerem a reintegração e o pagamento das verbas retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram vínculo regular com o Município, mediante submissão a processo seletivo público anterior à EC nº 51/2006 e à Lei nº 11.350/2006; (ii) estabelecer se têm direito à reintegração e ao recebimento de verbas retroativas, à luz da referida legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 51/2006 e a Lei nº 11.350/2006 dispensam os agentes comunitários e de combate às endemias da realização de novo processo seletivo apenas se já estiverem em exercício e tiverem sido previamente aprovados em processo de seleção pública formal. 4. A estabilidade no serviço público só se adquire por meio de concurso público, conforme disposto nos arts. 37, II, e 41, da Constituição Federal, sendo inviável a equiparação entre processo seletivo simplificado e concurso público. 5. Os documentos apresentados pelos apelantes (contracheques, nomeações, termos de posse e lista de aprovados) não comprovam a realização de processo seletivo com edital, critérios objetivos e homologação formal, conforme exigência da legislação de regência. 6. A existência de acordo extrajudicial não homologado não configura reconhecimento tácito de vínculo estável, tampouco supre a ausência dos requisitos legais exigidos para reintegração. 7. A jurisprudência consolidada do TJBA, do STJ e de outros tribunais estaduais reconhece que a EC nº 51/2006 não assegura direito à estabilidade ou reintegração na ausência de concurso público ou processo seletivo público formalmente comprovado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Emenda Constitucional nº 51/2006 e a Lei nº 11.350/2006 não conferem direito à reintegração a agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que não comprovem submissão a processo seletivo público anterior à sua promulgação. 2. A estabilidade no serviço público exige aprovação em concurso público, nos termos do art. 41 da Constituição Federal. 3. A apresentação de documentos administrativos unilaterais não supre a exigência legal de edital, critérios objetivos e homologação formal de seleção pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX, e 41; EC nº 51/2006, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 11.350/2006; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000914-47.2020.8.05.0248, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 16.10.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000758-15.2016.8.05.0211, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 24.09.2024; STJ, RMS 26.408/SE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA